Tribunal: TCU
Processo: 043.065/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 830/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.065/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlei Gueiros de Lima (XXX.939.528-XX); Leila Aparecida Bonilha (XXX.186.869-XX); Leonardo Blum da Silva (XXX.416.130-XX); Leonir Augusto Elesbao Torrel (XXX.167.029-XX); Leticia Martins da Silva Barros (XXX.320.417-XX); Lucia Maria Vieira de Almeida (XXX.523.798-XX); Marcelo Brundo Correia (XXX.818.350-XX); Marcelo Miras Cespom (XXX.085.047-XX); Marcelo Ottoni Nepomuceno (XXX.987.081-XX); Marcio Luis Perin (XXX.669.270-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.